Tribunal: STF
Processo: AI 60180
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
MULTA FISCAL - CTN ARTS. 131 A 133
1 - O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO REVOGOU O ART. 23, PAR, DA LEI
DE FALÊNCIAS, MAS O AMPLIOU NOS ARTS. 131 A 133.
2. POR ESSE ÚLTIMO DISPOSITIVO, A RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELOS
DEBITOS FISCAIS DO ANTECESSOR E RESTRITA A TRIBUTOS, SEM ESTENDER-SE
AS MULTAS.